Tribunal: STJ
Processo: 0001215-57.2014.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205405 - TO(2025/0106917-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ZILDA MACEDO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR
: RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
PÚBLICO "CONTRATO ADMINISTRATIVO". PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. A Corte Especial
deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o Juízo de
admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem
necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já
traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de
pronunciamento
explícito
pelo
julgador
a
esse
respeito.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp 1.119.820/PI,
Especial,
DJe
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

19/12/2014)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp 1.865.084/MG,
em
DJe
AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator
10/8/2020,
26/8/2020;
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg no Ag
25/6/2015;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
1.421.517/AL,
). O Regimento Interno desta Corte, no
§4o, III, autoriza
3/4/2014.
art. 255,
o Relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra acórdão
que contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na hipótese.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA56108180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a094043-87c6-4485-adee-93abc0da9811

III - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a094043-87c6-4485-adee-93abc0da9811

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205405 - TO(2025/0106917-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ZILDA MACEDO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR
: RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
PÚBLICO "CONTRATO ADMINISTRATIVO". PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. A Corte Especial
deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o Juízo de
admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem
necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já
traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de
pronunciamento
explícito
pelo
julgador
a
esse
respeito.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp 1.119.820/PI,
Especial,
DJe
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

19/12/2014)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp 1.865.084/MG,
em
DJe
AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator
10/8/2020,
26/8/2020;
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg no Ag
25/6/2015;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
1.421.517/AL,
). O Regimento Interno desta Corte, no
§4o, III, autoriza
3/4/2014.
art. 255,
o Relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra acórdão
que contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na hipótese.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA55320632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 9e735427-6933-4942-8738-abeef3107e57

III - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública com o objetivo de cobrar créditos não tributários decorrentes
de inadimplemento de contrato de empréstimo do Banco do Povo. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal , a sentença foi mantida. a quo Nesta Corte, o recurso
especial foi provido. O valor da causa foi fixado em R$ 4.059,46 (quatro mil, cinquenta e
nove reais e quarenta e seis centavos). II - A controvérsia se resume por ter a
municipalidade inscrito débito em Certidão de Dívida Ativa relativo a empréstimo a
particular, por entender que seria caracterizada como dívida ativa não tributária,
pretendendo a execução nos moldes da lei de execuções fiscais. III - Sobre o tema, a
Segunda Turma do STJ enfrentou questão semelhante, e entendeu que o parcelamento
inadimplido, objeto de termo de confissão de dívida decorrente de descumprimento pelo
beneficiário de cláusulas de contrato administrativo de doação com encargo consubstanciam
a dívida ativa não tributária, sendo possível a constituição do crédito por meio da CDA para
posterior ajuizamento da execução fiscal. IV - O §2o do da traz expressa previsão art. 39
de que "contratos em geral" são considerados dívida ativa de natureza
Lei n. 4.320/1964
não tributária. Dessa forma, a municipalidade poderá promover a inscrição do débito em
Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ajuizar a respectiva execução fiscal. V - Entretanto, a
constituição do crédito, por meio da inscrição em dívida ativa, não impede que o particular
questione a legalidade e a validade do lançamento. A certeza e a liquidez do débito,
elementos essenciais para a execução fiscal, poderão ser objeto de análise nos embargos à
execução. VI - Por outro lado, merece reforma o acórdão do Tribunal a quo por entender
que não existe certeza e liquidez no título, quando o crédito não tributário decorrente de
"contratos em geral" foi devidamente inscrito em Certidão de Dívida Ativa. VII - Correta a
decisão a qual deu provimento ao recurso especial para rejeitar a exceção de pré-
executividade, autorizando o prosseguimento da execução fiscal. VIII - Agravo interno
improvido.

Documento eletrônico VDA55320632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 9e735427-6933-4942-8738-abeef3107e57

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Com efeito, a decisão monocrática agravada, e agora o acórdão que a confirmou,
adentraram diretamente no mérito do Recurso Especial, determinando o prosseguimento da
execução fiscal, sem, contudo, analisar as questões preliminares de admissibilidade recursal
suscitadas pela ora Embargante. No Agravo Interno de fls. 497-514, a defesa técnica da Sra.
Zilda foi clara ao apontar que o Recurso Especial não poderia sequer ter sido conhecido, por
incidir em diversos óbices sumulares consolidados nesta Egrégia Corte e no Supremo
Tribunal Federal. A Embargante, em seu Agravo Interno, sustentou expressamente a
inadmissibilidade do Recurso Especial pelos seguintes fundamentos, os quais foram
completamente ignorados pelo acórdão embargado: a) Incidência da
pois
Súmula 126/STJ,
o acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins também se baseou em fundamentos
constitucionais (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), matéria que não foi
objeto de Recurso Extraordinário concomitante; b) Incidência da
uma vez
Súmula 7/STJ,
que a análise da natureza do crédito e da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos; c) Incidência da
por analogia, pois o Recurso Especial do Município não impugnou todos
Súmula 283/STF,
os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido; d) Ausência de cotejo
analítico para a demonstração da divergência jurisprudencial, requisito indispensável para o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional; e) A omissão quanto
à análise da natureza do crédito e sua incompatibilidade com a via executiva fiscal, bem
como a inadequação dos precedentes citados como paradigma. A análise de tais questões
preliminares é um pressuposto lógico e obrigatório que antecede o julgamento do mérito
recursal. Ao se furtar de apreciar tais argumentos, o v. acórdão embargado deixou de prestar
a tutela jurisdicional de forma completa, incorrendo em vício de omissão que deve ser
sanado por meio dos presentes embargos. A decisão colegiada limitou-se a reiterar as razões
de mérito da decisão monocrática, afirmando que "a parte agravante repisa os mesmos
argumentos já analisados na decisão recorrida", o que não corresponde à realidade, visto
que as questões de admissibilidade não haviam sido, e continuaram não sendo, apreciadas.
A inobservância dessas questões prévias de admissibilidade configura uma violação ao
devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Adicionalmente,
a decisão agravada e o acórdão subsequente incorreram em omissão relevante ao não
abordar o cerne da argumentação da Embargante sobre a natureza do crédito em questão.
Conforme exaustivamente demonstrado no Agravo Interno (e- STJ, fls. 507-513), o débito
executado, oriundo de um empréstimo bancário concedido pelo programa "Banco do Povo",
possui uma natureza contratual e privada, não se confundindo com as atividades fiscais
típicas do ente público que justificariam o rito privilegiado da execução fiscal. O Tribunal a
quo já havia reconhecido a inadequação da via eleita, pautando-se na compreensão de que a
atuação da Administração Pública, ao conceder tais empréstimos, se deu sob a égide do
direito privado, em paridade com o particular, e que, portanto, não poderia se beneficiar das
prerrogativas da Lei de Execuções Fiscais.
[...]
Documento eletrônico VDA55320632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 9e735427-6933-4942-8738-abeef3107e57

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao dever do
julgador de se manifestar sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia,
sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Portanto, o v. acórdão
embargado, ao ignorar por completo as teses de inadmissibilidade levantadas no Agravo
Interno e a distinção com os precedentes citados, violou o disposto no
II, e no
art. 1.022,
§ 1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, configurando-se a omissão que ora
art. 489,
se busca sanar.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o Juízo de
admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de
exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de
que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
EREsp 1.119.820/PI,
. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
19/12/2014)
REsp 1.865.084/MG,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
10/8/2020,
26/8/2020;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp 1.429.300/SC,
AgRg no Ag
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
25/6/2015;
1.421.517/AL,
Turma, DJe
). O Regimento Interno desta Corte, no
§4o, III, autoriza o
3/4/2014.
art. 255,
Relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra acórdão que contraria a
jurisprudência consolidada desta Corte, como na hipótese.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Entretanto, a constituição do crédito por meio da inscrição em dívida ativa não
impede que o particular questione a legalidade e a validade do lançamento. A certeza e a
Documento eletrônico VDA55320632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 9e735427-6933-4942-8738-abeef3107e57

liquidez do débito, elementos essenciais para a execução fiscal, poderão ser objeto de
análise nos embargos à execução. Merece reforma o acórdão do Tribunal por entender que
não existe certeza a quo e liquidez no título, quando o crédito não tributário decorrente de
"contratos em geral" foi devidamente inscrito em Certidão de Dívida Ativa. Correta a
decisão a qual deu provimento ao recurso especial para rejeitar a exceção de pré-
executividade, autorizando o prosseguimento da execução fiscal.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 9e735427-6933-4942-8738-abeef3107e57

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.205.405 / TO
Número Registro: 2025/0106917-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012155720148272729
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR : RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
RECORRIDO
: ZILDA MACEDO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ZILDA MACEDO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADOR : RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: 13376ba1-7d82-45cc-ab1e-1386262c4dda

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: 13376ba1-7d82-45cc-ab1e-1386262c4dda